Tribunal: STF
Processo: RE 1078164
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NACIONALIDADE. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. SUMULA 279. 



    1. A comprovação dos requisitos para a aquisição da nacionalidade brasileira, no presente caso, demandaria revolvimento de matéria probatória. Impossibilidade, em sede de recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.